Tribunal: TCU
Processo: 040.660/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 336/2008-MI, que objetivou a "Requalificação da Praça Rio Branco". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher, parcialmente, as alegações de defesa de Valdice Castro Vieira da Silva e julgar irregulares suas contas; 9.2. rejeitar as alegações de defesa da empresa Mestra Ltda. e julgar irregulares as suas contas; 9.3. condená-las, em solidariedade, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatendo-se, na oportunidade, o montante ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 22/6/2011 45.015,08 Débito 23/8/2011 35.406,13 Débito 20/9/2011 38.771,91 Débito 18/10/2011 69.445,18 Débito 25/11/2011 15.021,02 Débito 25/11/2011 31.500,00 Débito 2/12/2011 35.974,11 Crédito 9.4. aplicar a Valdice Castro Vieira da Silva e à Mestra Ltda., respectivamente, multas de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional.